Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-15.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803300-15.2022.8.14.0061

APELANTE: ANILSO BAIA MAGALHÃES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. O conjunto probatório demonstra que o acusado foi preso em contexto de investigação de homicídio, tendo sob sua posse entorpecentes variados.

5. Depoimentos de policiais confirmam que o réu estava vinculado a facção criminosa, reforçando sua inserção no meio criminoso.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas, aliadas ao envolvimento com facção criminosa, justificam o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

7. Mantida a pena privativa de liberdade, mostra-se inviável sua substituição por restritiva de direitos, bem como o abrandamento do regime prisional fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A constatação, a partir das circunstâncias concretas, de habitualidade delitiva ou de vínculo com facção criminosa é fundamento idôneo para afastar a minorante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 954.369/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp n. 2.618.191/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anilso Baía Magalhães apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15384710).

O apelante pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ou, ainda, o abrandamento do regime prisional. (ID 15384719).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15384723), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16160808).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, tendo o juízo recorrido afastado o reconhecimento da benesse nos seguintes termos:

“Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso presente, o réu é indigno de tal benefício. Explico. Com efeito, extrai-se dos autos que o acusado, além de ter sido preso em contexto de investigação de crime de homicídio praticado por outros dois indivíduos, cuja arma empregada no delito estava em seu poder, segundo os policiais ouvidos em juízo integra facção criminosa voltada ao tráfico de drogas.”

Com base nos elementos constantes nos autos, é possível concluir, com amparo nos fatos e no entendimento jurisprudencial, que o juízo sentenciante atuou corretamente ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Conforme se extrai do auto de apreensão (ID 15384647, pág. 13) e do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.08.000181-QUI (ID 15384662), foram encontradas com o apelante 36 porções confeccionadas em saco plástico incolor de tamanhos diferentes, contendo 72g de maconha, e 2 embalagens confeccionadas em plástico transparente, além de saco transparente com 4 pedras, contendo o total 15g de cocaína.

Além disso, em juízo, os policiais declararam que o acusado foi preso em flagrante no contexto de investigação de crime de homicídio, o que demonstra, além de habitualidade no crime, um grau elevado de periculosidade e inserção no meio criminoso.

Nesse particular, o policial Victor Leonardo Bernardino Ribeiro, relatou que a equipe deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, oportunidade em que foram localizados entorpecentes. Ressaltou que a ação teve como contexto a investigação de um homicídio ocorrido dias antes e que, conforme apurado, a arma apreendida estaria na posse do acusado, o que justificou a diligência policial (ID 15384686)

Do mesmo modo, o policial Hélio Gimenes Esteves Junior afirmou que segundo informações, o acusado estava em uma espécie de reunião em que se consumia a droga e bebidas, foi averiguado que uma das armas que foram utilizadas no referido homicídio seria do acusado, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca e apreensão. Informou, ainda, que de acordo com as investigações o acusado seria integrante de facção,sobretudo considerando que os outros envolvidos nesse crime de homicídio já foram confirmados como integrantes de facção.

Destarte, inviável o reconhecimento da privilegiadora , máxime à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a circunstâncias concretas do delito, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, demonstrando envolvimento do agente em atividades criminosas.” (STJ,
AgRg no HC n. 954.369/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024), especialmente considerando a ligação do agente à facção criminosa (v.g.
AREsp n. 2.618.191/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024).

Assim, sendo mantida a pena privativa de liberdade nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
, revela-se inviável a substituição por penas restritivas de direitos, bem como o abrandamento do regime prisional.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025